Tribunal: TJES
Processo: 5000023-87.2022.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-87.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA TECIANELI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000023-87.2022.8.08.0001

RECORRENTE:
ANA LUCIA TECIANELI

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. NÚMERO DO BANCO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que foi vítima de um golpe e requer a declaração de inexistência de movimentações eletrônicas realizadas no dia 07/12/2021 em sua conta corrente, o estorno dos valores transferidos dessa conta e também a título de cheque especial, a restituição em dobro do montante referente aos juros do limite de cheque especial contratado/utilizado, assim como reparação por danos morais.

2. Sentença que extinguiu o processo por incompetência do Juizado Especial.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo o reconhecimento da competência do Juizado Especial para análise da causa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Conforme se verifica, a sentença em comento julgou extinta a ação de execução em tela sem resolução de mérito por entender pela incompetência dos juizados especiais para o julgamento da demanda, em razão da complexidade da causa. Equivoca-se, no entanto, a referida decisão, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, não há complexidade na causa que impossibilite a atuação do Juizado Especial.

6. Visualizo que o caso se enquadra na hipótese da teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, portanto, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, procedo à análise do mérito.

7. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa da instituição bancária. Isto porque, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. Portanto, aplica-se a Súmula 479 do STJ ao caso, nesse contexto já decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de
maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a
defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023) (g.n.)

7. Desse modo, uma vez que não restou demonstrado o nexo causal capaz de ensejar a culpa exclusiva da vítima, deve ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira. Assim, deve ser reconhecida a inexistência do débito fundado na liberação de crédito e a necessidade de restituição do valor existente na conta corrente da autora antes do ocorrido.

8. No entanto, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da parte autora. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao confirmar dados, possibilitando ao fraudador o acesso e a movimentação de sua conta bancária por meio do controle remoto de seu próprio aparelho celular.

9. Dessa forma, é indiscutível que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

10. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito oriundo do Financiamento de Crédito contratado no dia 07/12/2021 e condenar o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO a restituir eventuais parcelas do financiamento comprovadamente pagas pela autora e restituir o valor transferido irregularmente equivalente ao saldo que existia na conta da autora na data dos fatos. A correção monetária dar-se-á a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC).

11. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)